Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PALBOCICLIBE (IBRANCE). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA 1.234 DO STF.
1. Não se questiona no Recurso Extraordinário o cumprimento dos requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora (referida matéria se encontra preclusa, conforme dispõe o art. 507 do CPC). O objeto recursal se restringe a análise quanto: i) a necessidade de observância de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da União na lide, posto que o medicamento pleiteado não está incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela ANVISA; ii) o reconhecimento da responsabilidade da União, mediante o direcionamento do cumprimento da decisão, diante da sua responsabilidade pela aquisição de medicamento.
2. Em relação à inclusão da União no polo passivo, o colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), estabeleceu que a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União ocorre apenas nos casos de solicitação de medicamentos sem registro na ANVISA. No entanto, para medicamentos registrados, como no presente caso, a responsabilidade solidária recai sobre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo que qualquer um desses entes figure no polo passivo das ações visando garantir o direito à saúde.
3. Por sua vez, no que tange à fixação da competência, o Tema 1.234 do colendo STF estabeleceu que as demandas relacionadas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal, conforme disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), for igual ou ultrapassar 210 salários-mínimos. Contudo, a referida tese não se aplica ao presente caso, pois o STF modulou os seus efeitos para que ela seja aplicada somente nos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJe, que ocorreu em 11/10/2024. Tratando-se de processo ajuizado – e, no caso, já sentenciado – ANTES da publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/STF), a competência deve, independentemente do custo anual do tratamento, permanecer na Justiça Distrital.
4. Com relação ao pedido subsidiário para que seja reconhecido a responsabilidade da União, mediante o direcionamento do cumprimento da decisão, ressalto que no julgamento do já elencado tema 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que eventual repasse de custeio pela União ocorrerá via repasse fundo a fundo, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde. Depreende-se, portanto, que tal ocorrência deve se dar no âmbito do cumprimento de sentença, o que não implica a alteração da decisão exarada por este órgão colegiado.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sem retratação.